Tribunal: TJMT
Processo: 1012913-24.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012913-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.698.760/0002-20 (AGRAVADO), LAERCIO PEDRO DE ALCANTARA - CPF: 861.970.451-68 (AGRAVADO), GENERCI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 502.733.961-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DOS MEIRINHOS -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 2.899-MT – ACOLHIDO – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“O deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado.” Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SS: 2899 MT 2017/0159664-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 01/08/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, M.M. Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio,

nos autos da Execução Fiscal no 454-39.2016.811.0033 (cód. 62715), proposta em desfavor de MADEALFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, que determinou a suspensão do feito executivo até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança no 2.899-MT.

Em suas razões recursais, relata a parte agravante que foi impetrado Mandado de Segurança Coletivo sob no 1000783-02.2017.8.11.0000, onde o Tribunal Pleno proferiu acórdão no sentido de não dispensar a Fazenda Pública do pagamento antecipado das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça, cuja decisão restou suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Suspensão de Segurança no 2.899-MT.

Aduz que a discussão acerca do recolhimento das diligências dos meirinhos não impede o prosseguimento das execuções fiscais, seja porque há atos processuais não realizados por oficiais de justiça, seja porque caso ao final seja a Fazenda vencida, as diligências serão devidamente adimplidas e, ainda, porque as hipóteses de suspensão legalmente previstas somente estão elencadas na Lei de Execução Fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, ainda que não haja decisão final nos autos da STA perante o Superior Tribunal de Justiça ou no Mandado de Segurança Coletivo.

O efeito suspensivo almejado foi deferido – id. 1412615 -.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – 2151115 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 454-39.2016.811.0033 (cód. 62715), que que determinou a suspensão do feito executivo até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça nos autos de suspensão de segurança no 2.899-MT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta a seguinte fundamentação do juízo
a quo
:

“[...] Conforme se tem observado, a questão acerca da obrigatoriedade do recolhimento da diligência do oficial de justiça está longe de ser pacificada.

Destarte, conforme dispõe item da CNGC abaixo transcrito, as Fazendas Públicas, sem exceção ou diferenciação no que toca às Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, não são isentas da verba. Cito:

(omissis)

Em contrapartida, o § 7o do mesmo artigo prevê: “A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública”.

Há que se considerar ainda que o Ofício Circular n° 63/2017-CGJ, datado de 17/3/2017, determinou “o efetivo cumprimento ao que dispõe §7°, do artigo 649, da CNGC”.

Não obstante, ao ser determinado o cumprimento dos mandados em execuções fiscais estaduais ou federais independentemente de recolhimento da diligência, em obediência à ordem da Corregedoria Geral de Justiça, sobreveio Acórdão disponibilizado no DJE de 20/6/2017, pelo qual o Tribunal Pleno decidiu, nos autos de 1000783-02.2017.8.11.0000, que "A isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. As diligências promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto, deve a Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, arcando com seu pagamento."

A partir de então, os pedidos dessa natureza vinham sendo indeferidos.

Todavia, em 27/7/2017, a E. Corregedoria Geral de Justiça, por meio do R. Ofício Circular no 213/2017-GAB-04-CGJ, encaminhou cópia de decisão proferida pelo STJ nos autos de suspensão de segurança no 2.899-MT (2017/0159664-5), que suspendeu medida liminar que garantia a obrigação de depósito prévio das diligências para cumprimento dos mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Por tais razões, e a fim de evitar decisões conflitantes pelo juízo, DETERMINO suspensão do presente processo de execução fiscal até que seja proferida decisão final nos autos movidos perante o STJ, acima citados (2017/0159664-5).”

Com essa considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações. Isso porque, não há qualquer impedimento para o prosseguimento do executivo fiscal, haja vista a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança n. 2.888, de 14/07/2017, que assim dispôs:

[...] Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.o 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

O depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado.”

Desta forma, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as citações e intimações deverão ocorrer independentemente do pagamento de diligências, até decisão superior contraria.

Nesse sentido, eis a decisão monocrática proferida pela Ilustre Relatora Presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministra Laurita Vaz:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 2.899 - MT (2017/0159664-5) RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ REQUERENTE : ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR : LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO E OUTRO (S) - MT016309B REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO INTERES. : SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDOJUS ADVOGADO : BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193 DECISÃO Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO formulou o presente pedido de contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça "para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, até o julgamento do mérito do mandamus, que só sejam obrigados a cumprir os mandados oriundos das ações fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública, depois do prévio pagamento das respectivas diligências" (fl. 183). Os autos dão conta de que, na origem, o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado de Mato Grosso - SINDOJUS impetrou mandado de segurança no qual alegou que a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a própria Corte estadual lavraram decisões em consultas e pedidos de providência, deixando assentado que a Verba Indenizatória de Atividade Externa -VIPAE recebida pelos oficiais de justiça é destinada ao cumprimento dos mandados oriundos da justiça gratuita bem como daqueles envolvendo a Fazenda Pública. Sustentou o Impetrante que a VIPAE é recebida para o cumprimento somente das diligências oriundas da justiça gratuita e requereu, liminarmente, a intimação da Corregedoria-Geral para que oficiasse todas as comarcas para se absterem de "determinar o cumprimento de mandados da Fazenda Pública sem o pagamento das Diligências" (fl. 119). O pedido de liminar foi indeferido nos seguintes termos: "[...] No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, não vejo como prosperar a pretensão liminar, eis que o artigo 91, do NCPC dispõe que 'As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, serão pagas ao final, pelo vencido.' Assim, não há o preenchimento do 'fumus boni iuris', no que concerne ao pedido para que a Corregedoria-Geral seja intimada imediatamente para que oficie a todas as Comarcas, para que se abstenham de determinar o cumprimento de Mandados da Fazenda Pública, sem o pagamento das diligências, ou que se abstenham de dispensar o pagamento de diligências oriundas de processos da Fazenda Pública, até o trânsito em julgado do presente 'writ'. Também o fato de haver contradição entre o § 7o e o inciso IV, do artigo 649, da CNGC, não possui o condão de desconstituir os efeitos do mencionado artigo 91, do Novo CPC, uma vez que esta se trata de norma federal. Ante ao exposto, hei por bem INDEFERIR o pedido de concessão liminar, até que a questão seja apreciada, no mérito, em plenário."(fl. 124) Interposto agravo regimental, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a decisão, deferindo a liminar pleiteada, nos termos do acórdão assim ementado:"AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO PRÉVIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NECESSIDADE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO LIMINAR DEFERIDA."(fl. 184) No pedido suspensivo protocolado perante esta Corte, Requerente alega que,"a par de se demonstrar a grave lesão à economia pública e à ordem administrativa causada pela decisão objeto do presente pedido de suspensão, demonstrar-se-á que tal decisão vai de encontro à legislação de regência, a qual é clara ao incluir a realização de mandados envolvendo os executivos fiscais da Fazenda Pública na verba indenizatória prevista pela Lei Estadual n.o 10.138/2014 e determinar, no pior cenário possível, o pagamento das despesas processuais pela Fazenda Pública somente ao final do processo" (fl. 8). Sustenta o seguinte: "A Lei n.o 10.138/2014, ao modificar a Lei n.o 8.818/2004, no entanto, aparentemente teria restringido a destinação da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para abranger, somente, os mandados decorrentes de justiça gratuita. Ocorre, no entanto, que a exegese empreendida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso sempre foi no sentido de que a referida verba também abrange os mandados envolvendo processos nos quais litiga a Fazenda Pública Estadual, na medida em que compete ao Poder Judiciário Estadual o custeio das despesas dos Oficiais de Justiça, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, de acordo com a manifestação da Corregedora-Geral de Justiça nos autos do pedido de providências n.o 79/2015, a Lei n.o 10.138/2014 (de iniciativa do Poder Judiciário Estadual) foi instituída com o objetivo de dar cumprimento ao determinado na Resolução CNJ n.o 153/2012, de modo que a 'referida verba destina-se a cobrir as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça.'"(fls. 10-11) Afirma também"a existência de periculum in mora inverso decorrente da decisão proferida no mandado de segurança em apreço, na medida em que impõe grave lesão à economia do Estado de Mato Grosso e à ordem administrativa" (fl. 16). Quanto à alegada lesão à economia pública, o Requerente apresenta três argumentos, quais sejam: a) "Deveras, conforme se infere da documentação anexa, o Estado de Mato Grosso ajuizou, durante os anos de 2014 a 2017, 13.052 (treze mil e cinqüenta e duas) execuções fiscais e efetuou, durante esse período, o pagamento de R$ 763.036,79 (setecentos e sessenta e três mil, trinta e seis reais e setenta e nove centavos). Dentre esse montante, R$ 308.422,80 (trezentos e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e R$ 379.756, 31 (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e um centavos) foram pagos nos exercício de 2014 e 2015 (mais de seis mil pagamentos efetuados), sendo que a partir do ano de 2016 os pagamentos reduziram sobremaneira diante do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a respeito da suficiência da verba indenizatória concedida aos Oficiais de Justiça para o custeio das diligências da Fazenda Pública em sede de execução fiscal (768 pagamentos realizados). Nota-se, portanto, que a determinação contida no acórdão proferido no mandado de segurança objeto do presente pedido de suspensão causará ao Estado de Mato Grosso prejuízo anual na ordem de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), correspondente à média dos valores pagos durante os anos de 2014 e 2015, nos quais ainda havia o pagamento sistemático das diligências dos Oficiais de Justiça. Trata-se, à evidência, de enorme prejuízo ao Estado de Mato Grosso, o qual deve desembolsar praticamente mil reais por dia para o pagamento de tais diligências, valores esses que poderiam ser empregados no desenvolvimento de políticas públicas e investimentos nas mais diversas áreas."(fls. 16-17) b)"Com efeito, também conforme se infere da Nota Técnica que acompanha o presente pedido de suspensão (Nota Técnica n.o 01/2017/DGDA), a finalização do procedimento de pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça demora, em média, 100 (cem) dias, donde se infere que durante esse período, somado ao tempo para despacho do executivo fiscal pelo Juízo competente, a execução fiscal ajuizada ficará suspensa. [...] Nesse contexto, a demora decorrente da imposição de pagamento da diligência do Oficial de Justiça é suficientemente capaz de frustrar a expectativa de arrecadação do Estado de Mato Grosso, em ordem a lhe causar prejuízos incomensuráveis, na medida em que nesse interregno afigura-se plenamente possível a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias devedoras."(fl. 17) c)"o Estado de Mato Grosso não fixou em sua lei orçamentária anual despesas relativas ao custeio de diligências de Oficiais de Justiça. E, como não houve tal fixação, não há possibilidade de efetuação de qualquer pagamento dessa espécie, conforme se depreende da clara regra constante do artigo 165, § 8o, da Constituição Federal, sob pena, inclusive, de cometimento do crime previsto artigo 359-D do Código de Processo Penal (Ordenar despesa não autorizada por lei)" (fl. 22). No tocante à alegada violação da ordem administrativa, sustenta assim: a) "Diante do grande volume de pagamentos, há necessidade de direcionamento de um servidor da Procuradoria-Geral do Estado para trabalhar unicamente com a dinâmica envolvendo tais pagamentos, de modo a requisitar o pagamento e preparar as petições para protocolo. Além disso, um procurador terá de ser destacado para confecção e protocolo de petições com a demonstração do pagamento da diligência do oficial de justiça em cada caso concreto, com a necessária observância da correta vinculação de cada pagamento de cada diligência em cada processo judicial, em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, com atenção a cada um dos valores indicados no respectivo caso."(fl. 18) Requer, desse modo, o deferimento do pedido"a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida no mandado de segurança originário n.o 1000783-02.2017.8.11.0000, inclusive em sede liminar, até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida neste mandado de segurança" (fl. 26). É o relatório. Decido. Inicialmente, imperioso transcrever o disposto no art. 15, caput, da Lei n.o 12.016/2009: "Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição." O pedido de suspensão, portanto, visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica de direito público ou do Ministério Público decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade, cabendo ao Requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave a um daqueles valores. O deferimento de pleitos dessa natureza afigura-se providência excepcional, somente justificada quando o cumprimento imediato da medida impugnada causar grave lesão aos bens jurídicos listados no art. 15 da Lei n.o 12.016/2009. Nesse sentido, confira-se julgado: "AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Consoante a legislação de regência e a jurisprudência deste Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II - Ademais, cumpre asseverar que o incidente suspensivo colocado à disposição do Poder Público possui cabimento apenas em casos excepcionais, nos quais esteja comprovada de maneira inequívoca a grave lesão a algum dos bens tutelados pela legislação (v. g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009). III - Na hipótese, contudo, não causa grave lesão a quaisquer dos bens tutelados a decisão que determina a matrícula do impetrante do MS no segundo ano letivo da AMAN, com dependência da disciplina de Estatística do currículo do primeiro ano. IV - Finalmente, na linha da pacífica jurisprudência desta eg. Corte, deve-se ressaltar que não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão atacada, olvidando-se o requerente de demonstrar o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia ou ordem públicas. Agravo regimental desprovido." (AgRg na SS n.o 2.723/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 27/8/2014.) Vale ressaltar, ainda, que a via da suspensão deve ser manejada nas hipóteses em que o Judiciário promova alteração no status quo ante em prejuízo do Poder Público. Nesse sentido, cito o escólio de Marcelo Abelha Rodrigues: "Tal instituto foi criado como meio processual para que o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta uma situação jurídica anterior ao processo." (Suspensão de Segurança - Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público 3.a ed., São Paulo: RT. 2010, p. 146.) Nessa perspectiva, o pedido de suspensão está bem fundado. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 153/2012, estabelecendo "procedimentos para garantir o recebimento antecipado de despesas de diligências dos oficiais de justiça". O art. 2.a da aludida resolução dispôs que "[o]s Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita". Diante dessa determinação, a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso solicitou a celebração de convênio para viabilizar o pagamento das diligências aos oficiais de justiça, que deu origem ao Pedido de Providências n.o 79/2015 (CIA 0061763-97.2015.8.11.0000), no qual o Presidente do TJMT assim decidiu: "Trata-se de procedimento autuado a partir de solicitação de realização de convênio pela Procuradoria-Geral deste Estado, concernente aos procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual (fls. 03/09). Instado a manifestar, o Sindicato dos Oficiais de Justiça deste Estado, representado pelo seu Presidente, Sr. Eder Gomes de Moura, concordou com a celebração do convênio, desde que alteradas algumas cláusulas (fls. 36/40). Solicitado pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado, haja vista proposta de alteração de cláusulas do convênio, foi informado que, com o advento da Lei n.o 10.334/2015, restou frustrado o prosseguimento do feito (fls. 47/51). No mesmo sentido, a Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba indenizatória instituída pela Lei n.o 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (fl. 54). É o relatório. Em análise, verifico que o propósito a ser atingido pelo convênio proposto, qual seja, o pagamento de indenização de transporte aos Oficiais de Justiça quando do cumprimento de mandados de interesse do Estado, foi obtido com a concessão de verba indenizatória para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita. Tal verba foi implementada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, documentada pela Resolução 153, atendida neste Poder com a edição da Lei n.o 10.138/2014, cujo valor foi reajustado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pela Lei n.o 10.334/2015. Desta feita, restando prejudicado o pedido, DETERMINO o arquivamento do feito." (fls. 49-50) Cumpre salientar que, em novo pedido de providências autuado sob o n.o 37/2017 (CIA 0026716-91.2017.811.0000), o Subprocurador-Geral Fiscal da PGE/MT requereu que a Corregedoria-Geral da Justiça determinasse aos juízos estaduais que os oficiais de justiça cumprissem os mandados das ações da Fazenda Pública, sem o pagamento prévio da diligências. O pedido foi deferido nos seguintes termos: "Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Subprocurador-Geral Fiscal da PGE/MT, Dr. Leonardo Vieira de Souza, questionando quanto as constantes devoluções de mandados pelos Oficiais de Justiça e as determinações judiciais, sob a alegação de necessidade de recolhimento antecipado do valor de diligência, contrariando as decisões desta Corregedoria e da Presidência desta Corte. Fundamenta seu pedido na Resolução n. 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida no Pedido de Providências n. 79/2015 (CIA 0061763-97.2015.811.0000) que definiu não ser devida qualquer compensação financeira por parte do Estado. Ao final, requer que essa Corregedoria expeça determinação aos Juízes do Estado para que determinem o cumprimento dos mandados da Fazenda Pública, sem adiantamento da diligência dos oficiais de justiça. É o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 153/2012 que determinou aos Tribunais de Justiça que garantam aos Oficiais de Justiça o recebimento do valor necessário para o cumprimento das diligências em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública. Vejamos: 'Art. 2.o Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita.' Em atendimento a tal diretriz, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Lei 10.138/2014, disciplinando sobre a verba indenizatória para cumprimentos de mandados pelos Oficiais de Justiça: 'Art. 2.o Fica alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei n.o 8.814, de 15 de janeiro de 2008, alterada pela Lei n.o 9.813/2012, passando a vigorar com a seguinte redação: 'Art. 41 (...) Parágrafo único. Os servidores efetivos no cargo de Oficial de Justiça farão jus à verba indenizatória para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$ 1.983,58 (um mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), devida, de forma antecipada, até o 10.o (décimo) dia útil de cada mês, e à verba de periculosidade no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do subsídio'. É importante lembrar, como bem salientado pelo solicitante, que o Tribunal Pleno majorou o valor da referida verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de Justiça Gratuita. Assim, verifica-se que a verba indenizatória instituída pela Lei n.o 10.138/2014 e majorada pela Lei n.o 10.334/2015, destina-se a cobrir as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processo que envolvem a Fazenda Pública, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ainda a NCNGC contempla tal matéria de forma expressa, no § 7.o do artigo 649: '§ 7.o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública.' Desse modo, verifico que a orientação ora postulada, já se encontra exaustivamente regulamentada, na Resolução 153 do CNJ, nas Leis Estaduais 10.138/2014 e 10.334/2015, e ainda na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça vigente, de forma expressa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a observância das normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública." (fls. 46-48) O mandado de segurança impetrado, na origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso requereu o pagamento prévio de verba para o cumprimento de diligências em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O julgado proferido na referida impetração, e que se pretende suspender com o presente pedido de contracautela, deferiu a liminar determinando que o estado faça o depósito prévio da aludida verba. Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.o 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SS: 2899 MT 2017/0159664-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 01/08/2017)

Ademais, caso a Fazenda Pública reste vencida na controvérsia, o Fisco será imediatamente intimado para pagamento das despesas mencionadas, não havendo risco de dano grave.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019